Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700447-59.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANA PAULA DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ANA PAULA DA SILVA CUNHA, julgou procedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA PAULA DA SILVA CUNHA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra a petição inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte ré e apresenta diagnóstico de carcinoma metastático de mama desde 1/8/2019. Relata que, conforme relatório médico coligido ao ID 54045775, foi prescrito o medicamento inibidor “KISQALI”, que apresenta menos efeitos colaterais e riscos de complicações em relação à quimioterapia. Consta do relatório médico, outrossim, que a ausência do medicamento implica em progressão da patologia e óbito da paciente, devendo o tratamento ser realizado por tempo indeterminado, a depender da resposta a ser avaliada em seis meses. Pondera, entretanto, que houve negativa de cobertura do tratamento pela parte ré (ID 54045773). Diante desse contexto, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré suporte o ônus financeiro do fornecimento do medicamento indicado por sua médica assistente. Como provimento jurisdicional definitivo, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais. A tutela provisória de urgência foi deferida, bem como o benefício da gratuidade de justiça – ID 54058924. Citada, a parte ré apresenta contestação ao ID 56816438, ocasião em que suscita preliminares e, no mérito, defende que a negativa não foi arbitrária, tendo em vista que o medicamento prescrito não está previsto rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vale dizer, não consta na lista de cobertura obrigatória, e que descabe falar em compensação por danos morais. Em réplica, o autor reitera os argumentos e pedidos iniciais – ID 57521701. Após especificação de provas, foi proferida decisão saneadora que afastou as questões prefaciais, fixou o ponto controvertido e indefiriu a realização de perícia indireta – ID 60070308. Preclusa a decisão saneadora, os autos vieram conclusos para sentença. Sobreveio sentença (ID 18706600), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Gizadas essas considerações, confirmo a tutela provisória de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte ré a autorizar e custear o tratamento oncológico da autora mediante a utilização do fármaco KISQALI 200mg, com dosagem, aplicação e frequência determinadas pela prescrição médica coligida ao ID 54045775, sob pena de majoração da multa fixada in limine litis e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. CONDENO, ainda, a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, a qual deverá ser atualizada a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Arcará a ré, por fim, com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do arts. 85, §2o, do Código de Processo Civil e ordem de vocação prevista no Resp n.o 1746072/PR do STJ. Transitada em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega, em suma, que a probabilidade do direito e o perigo de dano se verificam no fato de que a liminar fora ratificada, em que pese ter sido devidamente cumprida e, portanto, não há que se falar em prejuízo a Apelada. Ademais, aduz que caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória deste Tribunal de Justiça, situação que poderá acarretar em eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual. No mérito, sustenta a ausência de cobertura em relação ao medicamento nos termos do art. 10, inc. I da Lei 9.656/98 e, por consequência, a inexistência da obrigação de indenizar por ausência de ato ilícito, vez que a conduta da Apelante foi praticada em conformidade com a legislação atinente à matéria e ao contrato entabulado entre as partes, portanto, no exercício regular de direito. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Preparo (ID 18706607). DECIDO. Cuida-se na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência”, cujo objeto é o fornecimento de medicamento (KISQALI 200mg), devidamente indicado em relatório médico, o qual não foi autorizado pela parte Ré, ora Apelante, sob a justificativa de que o referido tratamento não está no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: “[...] DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com o tratamento da autora com o uso de medicamento KISQALI 200 mg, com 63 (sessenta e três) comprimidos a cada 28 (vinte e oito) dias por tempo indeterminado a depender da resposta que será avaliada em 06 (seis) meses, em conformidade com a prescrição médica, EM NO MÁXIMO 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de eventual e futura execução provisória da sentença, o que não se verifica, vez que, conforme acima ressaltado, o efeito devolutivo se opera apenas quanto à obrigação de fornecimento de medicamento indicado pelo médico assistente, o que já foi devidamente cumprido pela parte Ré, ora Apelante. Quanto ao capítulo da sentença que condenou a parte Ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais permanece a regra geral de incidência do duplo efeito. Assim, não há fundamentação relevante que enseje a concessão do efeito suspensivo requerido. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2020 09:48:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador